Tribunal: TJDFT
Processo: 0714627-14.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714627-14.2019.8.07.0007 RECORRENTE: VERTICAL CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA RECORRIDO: DANILO GUEDES DOS REIS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: COOPERATIVA HABITACIONAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. SENTENÇA EXTRA PETITA. INCIDÊNCIA DO CDC. ATRASO NA ENTREGA. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. LUCROS CESSANTES. CORREÇÃO MONETÁRIA. 1. Não se apresenta como extra petita a sentença que guarda relação com a demanda. 2. O CDC é aplicável às sociedades cooperativas de empreendimentos habitacionais (STJ 602). 3. O injustificado atraso na entrega do imóvel é causa de rescisão contratual, com integral restituição dos valores pagos pelo cooperado, inclusive a taxas de administração, além da indenização por perdas e danos que inclui lucros cessantes pela privação do seu uso, e que foram fixados em valor mensal compatível com a média do mercado. 4. A correção monetária sobre os valores a serem restituídos ao autor deve ser calculada pelo INPC, pois configura índice que melhor reflete a desvalorização da moeda. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 141 e 492, ambos do CPC, sustentando julgamento extra petita, porquanto declarada a nulidade de cláusula contratual que sequer foi requerida. Defende a validade e eficácia do contrato, com a aplicação do INCC como índice de correção monetária, acrescido de 1% ao mês, a partir da citação. Requer que as publicações sejam realizadas, de forma exclusiva, em nome do advogado ÍTALO MACIEL MAGALHÃES, OAB/DF 23.550 (ID. 34390349). Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a fixação de honorários recursais. II - O recurso especial não merece ser admitido ante a falta de comprovação do pagamento do preparo no momento da interposição do apelo. Com efeito, o Código de Processo Civil, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por essa razão, detectado que o insurgente deixou de demonstrar o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso especial, foi determinada a intimação, na pessoa do advogado, para que providenciasse e comprovasse o recolhimento em dobro do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, despacho esse veiculado no Diário de Justiça eletrônico deste Tribunal de Justiça no dia 20/5/2022. Todavia, consoante se extrai do ID. 35915653, o recorrente deixou transcorrer in albis o prazo. Assim, não há como ultrapassar o óbice do enunciado 187 da Súmula do STJ: "É deserto o recurso interposto para o STJ, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos”. No mesmo sentido, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. FALTA DE ATENDIMENTO. DESERÇÃO. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que "a ausência de regular comprovação do preparo, no ato de interposição do recurso, implica a incidência do § 4o do art. 1.007 do CPC/2015. Quem não prova o pagamento a tempo e modo, sem o amparo de justa causa (§ 6o), nem efetua o recolhimento em dobro quando intimado (§§ 4o e 5o), sofre a pena da deserção (Súmula 187/STJ)." (AgInt no REsp 1.856.622/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 24/6/2020). 2. "Os princípios da boa-fé, da cooperação processual e da primazia do julgamento do mérito não afastam a preclusão do direito de comprovar o recolhimento integral do preparo e, consequentemente, a deserção do recurso". (AgInt no AREsp 1825780/PB, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 03/08/2021, DJe 09/08/2021). 3. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1833742/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 23/2/2022). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o apelo especial não comportaria seguimento quanto à mencionada contrariedade aos artigos 141 e 492, ambos do CPC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Nesse contexto e analisando todo o conteúdo da inicial, tenho que a pretensão do autor está devidamente apresentada, qual seja, a extrapolação do prazo para entrega do imóvel previsto na cláusula 7a do instrumento contratual [...] Destarte, esta declaração de abusividade não configura julgamento extra petita, porquanto o acolhimento de pedido extraído da interpretação lógico-sistemática da inicial não o configura. Ainda, o pedido relativo aos danos materiais encontra-se perfeitamente especificado na inicial, não havendo, por conseguinte, que se falar em sentença extra petita. Ressalte-se que a necessidade de se proceder à liquidação de sentença quanto aos prejuízos de natureza material decorre do fato de o decisum recorrido não haver acatado o valor inicialmente pretendido pelo apelado. Assim, cuidando-se de quantia incerta, necessária a liquidação, prescindindo-se, quanto a isso, de pedido da parte [...] Desta forma, o inadimplemento autoriza a resolução do negócio com a restituição de todos os valores pagos pelo cooperado (CPC 475), inclusive as taxas de administração, além da indenização por perdas e danos que inclui lucros cessantes pela privação do seu uso, e que foram fixados em valor mensal compatível com a média do mercado [...] Por fim, a correção monetária a incidir sobre o montante a ser restituído é o INPC, por representar melhor recomposição da moeda” (ID. 23918784). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido do recorrido, de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações concernentes à parte insurgente sejam feitas, de forma exclusiva, em nome do advogado ÍTALO MACIEL MAGALHÃES, OAB/DF 23.550 (ID. 34390349). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016